Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECEBIMENTO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. FALTA DE RELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exigibilidade do crédito relativo aos honorários de sucumbência não está condicionada ao recebimento da condenação principal pela devedora. Importa ressaltar que sequer há identidade entre as partes.
2. A súmula vinculante 47, do Supremo Tribunal Federal não tem qualquer relação com a presente controvérsia, uma vez que versa sobre eventual privilégio dos honorários advocatícios no regime de precatórios.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.